Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704129-09.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: ROSARIO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EMBARGADO: JULIA SOFIA DE MENEZES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6, III DO CDC. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a fundamentação de que a autora teve detalhado o orçamento com os preços de todas as peças e serviços que iriam ser trocados/prestados e, na oportunidade, aderiu ao referido negócio jurídico. A recorrente insurge-se da decisão ao alegar que houve um segundo orçamento o qual só teve conhecimento no momento de retirar o veículo consertado, sendo que o valor extrapolava o do orçamento apresentado. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. 3. De início, insta ressaltar que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. Narra a autora, em sua petição inicial, que no dia 9 de março de 2022, deixou seu veículo na empresa requerida para realizar troca de pneus. Logo após foi informada, por meio do WhatsApp, de que as rodas de seu veículo estavam empenadas e que seria necessário o reparo, totalizando o valor do serviço em R$1.100,00 (mil e cem reais). Desse modo a autora concordou e autorizou a realização do serviço. Aduz a autora que momentos depois, a empresa requerida novamente manteve contato, dessa vez para informar que seriam necessários outros reparos e que passaria o orçamento para aprovação/autorização do serviço, o qual não foi passado. Ocorre que no momento da entrega do veículo, a autora recebeu uma nota de serviços com valor de R$4.344,00 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais). Assevera que em tal nota constavam serviços não autorizados por ela, e com valor muito superior ao de mercado. Assevera ainda que os prepostos da empresa requerida não souberam explicar acerca do serviço realizado, nem o valor a eles atribuído. Por fim, conforme relato, foi pago pela autora o total de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao serviço de reparo das rodas, troca dos pneus e taxa de emissão de boletos, sendo gerados dois outros boletos no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) cada, totalizando o montante de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente aos serviços não autorizados. 5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido, o que não ocorreu no caso em exame. 6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). 7. Nessa esteira, observa-se por oportuno, o seguinte julgado: "(...) 1. Na forma do que dispõem os artigos 39, VI e 40, ambos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), é vedado ao fornecedor a realização de serviços sem o fornecimento de orçamento prévio. 2. Não configurada hipótese de mitigação da norma, concernente aos casos em que a premência de fornecimento do serviço possa importar em risco à bens jurídicos de maior importância, como a vida, o fornecedor que realiza serviços sem se guarnecer previamente de prova de informação ao consumidor dos custos do serviço, bem como de sua aquiescência, assume o risco de não ser remunerado por tal prática abusiva. " Acórdão 1270148, 07014637720188070019, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. 8. Compulsando os autos, tem-se que, em conversas no WhatsApp, a autora concordou com o orçamento inicial, o qual totalizava R$1.100,00, expressando da seguinte forma: "Aí sim, aí consigo" (ID. 39019003). Dessa forma, infere-se de modo inequívoco que a autora concordou em pagar o preço de R$1.100,00, deixando claro que esse valor ela conseguiria pagar. 9. Nesse passo, o Código Civil em seu art. 107, dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 10. Em que pese a recorrida alegar e demonstrar nos autos as assinaturas da recorrente nos documentos referente aos serviços realizados no veículo, bem como horários, no caso concreto, insta esclarecer que tais alegações não têm verossimilhança com as tratativas e horário constantes do aplicativo WhatsApp (ID. 39019003). É de se pontuar que a requerente teria se dirigido à empresa requerida tão somente para realizar a substituição dos pneus de seu veículo e foi surpreendida com cobrança de serviços não informados. Ademais, resta claro que a recorrente foi ludibriada conforme depreende-se do áudio em que outro preposto da empresa, o qual não realizou o serviço, informa que houve erro de comunicação, e que a recorrente voltasse quando o responsável estivesse presente na empresa para, ou cancelar o boleto, parcelar em mais vezes, ou colocar o preço normal de tabela. 11. Com efeito, o preposto ainda sustentou que isso não teria acontecido, porquanto ele teria explicado o valor correto. Ainda disse estar com vergonha após a explicação da autora e do acompanhante, acerca da forma com que foi realizada a comunicação da empresa recorrida, e, na oportunidade, pediu desculpas pelo ocorrido, conforme expressamente claro no áudio (ID.39019711). Desse modo, infere-se que a autora assinou os documentos a fim de receber seu veículo, configurando vício da vontade, hipótese em que há um vício da formação da vontade, seja por ausência de vontade, seja por ausência de liberdade na formação da vontade, consoante ao que preleciona a bibliografia especializada de António Cordeiro. 12. Impende destacar que, a situação dos autos configura ofensa aos princípios da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Verifica-se, pois, onerosidade excessiva do serviço prestado, uma vez que não houve conhecimento prévio das condições dos serviços aos quais o veículo da autora seria submetido, muito menos o valor que seria cobrado, porquanto a recorrente só soube no momento de buscar o veículo, o que afasta o dever de cumprir a obrigação do pagamento do preço exigido pela recorrida. Em razão do exposto, é imperativa a reforma da sentença. 13. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Sentença que se confirma, nesse ponto. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar inexistência do débito de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1632074, 07041290920228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6, III DO CDC. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela agravada no quais defende haver omissão quanto á existência de orçamentos assinados pela recorrente, além de autorização posterior, os quais dariam consentimento para realização do serviço. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Destaca-se que o acórdão mencionou a existência de orçamento assinado pela recorrente, ora embargada, assim como autorização posterior feita por whatsapp, conforme itens 8 a 12 da ementa de julgamento. Não obstante, conforme extensa fundamentação, houve entendimento unânime no sentido de que os documentos não comprovavam consentimento para realização de todos os serviços feitos pela embargante no veículo da embargada. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1661050, 07041290920228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal